Tribunal: STF
Processo: HC 247602
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO NÃO REALIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. OPÇÃO DEFENSIVA PELA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES EM INSTÂNCIA SUPERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.